Tribunal: TJSP
Processo: 1527892-67.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal – Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa – Sentença condenatória.
Recurso Ministerial buscando a exasperação da reprimenda dos réus em razão dos maus antecedentes e da aplicação da circunstância agravante da calamidade pública.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento

Ementa:
Apelação criminal – Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa – Sentença condenatória.
Recurso Ministerial buscando a exasperação da reprimenda dos réus em razão dos maus antecedentes e da aplicação da circunstância agravante da calamidade pública.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento da circunstância qualificadora do emprego de chave falsa, fixação das penas-base no mínimo legal e compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (para Alexandro). Pede-se, ainda, a redução da pena no patamar máximo pela tentativa, bem como a fixação de regime inicial mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante delito. Acusados detidos logo após a tentativa de subtração, na posse de ferramenta utilizada para a prática do delito – Filmagens da prática delitiva demonstram como ocorreram os fatos. Confissão judicial do réu Alexandro. Manutenção da condenação de rigor.
Qualificadora do concurso de agentes – Delineada pela prova oral.
Qualificadora do emprego de chave falsa – Bem delineada pela prova oral e pericial.
Dosimetria das penas – Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal, em razão da existência de duas qualificadoras – provimento ao recurso Ministerial para agravar as penas-base também em razão dos maus antecedentes - Na segunda fase, circunstância agravante da reincidência, que prepondera sobre a atenuante da confissão do réu Alexandro, nos termos do art. 67 do Código Penal. Não aplicação da exasperação da pena em razão da agravante da calamidade pública, neste caso concreto, nos termos de entendimento da maioria desta C. Câmara. Na terceira fase, mantém-se a fração de diminuição da pena pela tentativa, diante do iter criminis percorrido.
Manutenção do regime inicial fechado e do não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviável a concessão de sursis, por falta de amparo legal.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido para redimensionar a reprimenda dos réus.
Recurso defensivo desprovido. Determinação de correção de erro material na capitulação legal contida na r. sentença.